Tribunal: STF
Processo: ARE 1509322
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGENTE DE TRÂNSITO. CARREIRA DA SEGURANÇA PÚBLICA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 282, Nº 283 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



     



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE LAJEADO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE TRÂNSITO. PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO COMO SE INTEGRANTE DA SEGURANÇA PÚBLICA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL PARA TANTO. ARTIGO 144, § 10, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADPF 995 DO STF. LEI Nº 13.675/2018 E LEI 9.503/97. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.” (e-doc. 115, p. 6).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 137).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 24, inc. I, e 144 da Constituição da República (CRFB). 



    3.1 Afirma não ser possível estender ao recorrido a exceção estabelecida no art. 8º, § 8º, da Lei Complementar federal nº 173, de 2020, aplicável somente aos servidores das áreas de saúde e segurança pública. 



    3.2 Afirma que os agentes de trânsito do Município não integram a segurança pública. Aduz que o referido art. 8º teve a constitucionalidade reconhecida no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 6.442/DF, 6.447/DF, nº 6.525/DF e nº 6.450/DF, bem como do Recurso Extraordinário nº 1.311.742-RG/SP, paradigma do Tema nº 1.137 do ementário da Repercussão Geral. 



    3.3 Alega, ainda, não ser aplicável ao caso o que decidido na Arguição de Preceito Fundamental nº 995/DF, porquanto relativa a integrantes da Guarda Municipal.



    3.4 Sustenta também que a referida lei complementar teve por objetivo impedir o aumento de despesas com pessoal no período da pandemia da Covid-19 e que a Turma Recursal “ignorou a autonomia dos entes federados, subtraindo do ente federal a competência para legislar sobre normas gerais de direito financeiro”. 



    3.5 Ao final, requer o provimento do recurso para “reconhecer a limitação imposta pelo inciso IX do art. 8º da LC nº 173/2020 aos Municípios, (...) haja vista que os Agentes de Trânsito não integram o rol taxativo das categorias de segurança pública” (e-doc. 150).



    4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 162).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. De início, observo que o art. 24, inc. I, da CRFB não foi prequestionado no acórdão referente ao julgamento do recurso inominado, não tendo havido a oposição de embargos de declaração por parte do recorrente com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria versada no recurso extraordinário. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF.



     1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



     III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    6. No mais, para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão alusivo ao julgamento do recurso inominado:



    “Trata-se de recurso inominado interposto por GILBERTO PILZ contra sentença de improcedência proferida pelo Juízo de primeiro grau, que não reconheceu o servidor agente de trânsito como integrante da segurança pública. Em suas razões recursais, afirmou que, no exercício de suas funções, como agente de trânsito, atuou no enfrentamento à pandemia da COVID-19. Enfatizou que a prova produzida ampara sua pretensão e que o Tribunal de Contas do Estado emitiu parecer técnico consultivo reconhecendo que os agentes de trânsito são integrantes da segurança pública. Pediu provimento, com a reforma da decisão. 



    (...)



    De início, registro que, estou a rever meu posicionamento, quando acompanhei o voto do Relator, por ocasião do julgamento do Recurso Inominado nº 50104027620228210017, considerando a novel decisão proferida pelo STF, no julgamento da ADPF 995, atiente [sic] à matéria sobre o enquadramento dos guardas municipais como integrantes do Sistema de Segurança Pública, decorrente das alterações legislativas a respeito da matéria de regência, que equiparam os cargos de guarda municipal e agentes de trânsito como sendo componentes do Sistema de Segurança Pública, a saber, Leis nº 13.675/2018 e a nº 14.229/2021, assim ementada: 



    "O Tribunal, por maioria, conheceu da arguição, convolou o julgamento da medida cautelar em julgamento definitivo da ADPF e, no mérito, julgou procedente a presente ADPF, para, nos termos do artigo 144, § 8º, da CF, conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 4º da Lei 13.022/14 e ao artigo 9º da 13.675/18 declarando inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública, tudo nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin e Rosa Weber (Presidente), que não conheciam da arguição, e os Ministros André Mendonça, Cármen Lúcia e Nunes Marques, que não conheciam da arguição e, vencidos, divergiam do Relator para, no mérito, julgar procedentes, em parte, os pedidos, nos termos de seus votos. Plenário, Sessão Virtual de 18.8.2023 a 25.8.2023."



    (...)



    No caso dos autos, a atuação do autor/recorrente, na linha de frente às contenções impostas pela pandemia da covid-19 é incontroversa. O que pende a ser definido é se esse, na condição de agente de trânsito, é inserido, ou não, dentre os cargos que compõem o sistema da segurança pública. 



    À luz do disposto no artigo 144, § 10, da Constituição Federal, os agentes de trânsito são considerados como integrantes da composição da segurança pública viária, facultada aos Municípios, a organização acerca da referida matéria, in verbis: 



    ‘Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 



    (...) 



    § 10. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas: 



    I - compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente; e 



    II - compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em Carreira, na forma da lei. (...).’



    Nesse viés, em vista do permissivo constitucional que permeia o caso, insta destacar a edição da Lei nº 13.675/2018, a qual enquadrou os agentes de trânsito no rol do Sistema Único de Segurança Pública, ex vi do artigo 9º, § 1º, inciso XV, e da alteração introduzida ao Código Brasileiro de Trânsito, por força da Lei nº 14.229/2021, que, em relação à matéria sob análise, anexo I, dos conceitos e definições, descreve "agente da autoridade de trânsito" o agente de trânsito e o policial rodoviário federal que atuam na fiscalização, no controle e na operação de trânsito e no patrulhamento, competentes para a lavratura do auto de infração e para os procedimentos dele decorrentes, incluídos o policial militar ou os agentes referidos no art. 25-A do referido Código; e "agente de trânsito" o servidor civil efetivo de carreira do órgão ou entidade executivos de trânsito ou rodoviário, com as atribuições de educação, operação e fiscalização de trânsito e de transporte no exercício regular do poder de polícia de trânsito para promover a segurança viária nos termos da Constituição Federal: 



    "Lei nº 13.675/2018 



    Art. 9º É instituído o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), que tem como órgão central o Ministério Extraordinário da Segurança Pública e é integrado pelos órgãos de que trata o art. 144 da Constituição Federal , pelos agentes penitenciários, pelas guardas municipais e pelos demais integrantes estratégicos e operacionais, que atuarão nos limites de suas competências, de forma cooperativa, sistêmica e harmônica. (Vide ADPF 995) 



    § 1º São integrantes estratégicos do Susp: 



    (...) 



    XV - agentes de trânsito; 



    (...)." 



    Ato contínuo, a definir parâmetro, em vista de discussões acerca do tema, posicionou-se o STF, por ocasião do julgamento da ADPF 995, no sentido de declarar inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluem as guardas municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública. Nessa linha, e como a legislação em vigor engloba tantos os guardas municipais como os agentes de trânsito, como componentes do sistema em liça, insofismável reconhecer que esses também se beneficiam da decisão proferida pela Supema [sic] Corte. 



    Assim, em razão da previsão constitucional e da legislação federal reformada, a fim de se enquadrar naquele preceito, encaminho voto no sentido de acolher a tese recursal, para o fim de julgar procedente o pedido vertido na peça inicial.” (e-doc. 115, p. 3-4).



    7. Como se pode notar, não houve, pelo Colegiado de origem, a declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, o que inviabiliza o cabimento do recurso extraordinário pela alínea “b” do permissivo constitucional.



    8. Além disso, as decisões recorridas tiveram por base o disposto no § 10 do art. 144 do Texto Constitucional, na Lei federal nº 13.675, de 2018, e no Código de Trânsito Brasileiro, normas que não foram impugnadas nas razões do recurso extraordinário. Assim, a ausência de impugnação de todos os fundamentos suficientes para a manutenção dos acórdãos recorridos inviabiliza este recurso, conforme preceitua o enunciado nº 283 da Súmula do STF, que dispõe o seguinte:



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” (grifos nossos).



    9. Por fim, registre-se que, para divergir do que assentado pelo Colegiado a quo quanto ao recorrido, agente de trânsito, integrar a área de segurança pública do Município, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional mencionada nos acórdãos impugnados, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, assim, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 610 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator